Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700297-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA GOMES DE MATOS AGRAVADO: KELLY FELIPE MOREIRA, ALLANA FRANCA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA GOMES DE MATOS em face de decisão proferida nos autos do processo 0701510-33.2017.8.07.0004, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama, que deferiu penhora no rosto dos autos do processo no 0747772-34.2019.8.07.0016, o qual, por sua vez, está em andamento no 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. A parte agravante narra que foi expedido ofício ao 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, processo no 0747772-34.2019.8.07.0016, com a finalidade de proceder à penhora com o fim de garantir o crédito de R$ 1.654,78 (um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Narra que o valor a ser penhorado é decorrente de honorários advocatícios e, portanto, são impenhoráveis até cinquenta salários mínimos de acordo com o art. 833, IV, § 2o, do CPC. Requer, de forma liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a expedição do ofício que determina a penhora no rosto dos autos. Comunicado ao juízo de origem a apresentação do agravo de instrumento, sua excelência reconsiderou a decisão e liberou a penhora, fazendo este feito perder do objeto. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos originários, constatei a existência da seguinte decisão. “Vistos, etc. Conforme teor do artigo 833, inciso IV, do NCPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. É sabido por todos que, no procedimento de execução, todas as diligências devem estar focadas para a satisfação do crédito perseguido, obviamente com o respeito às limitações de ordem processual e material que impedem a penhora indiscriminada de bens de qualquer natureza. Neste diapasão, o artigo acima mencionado fixa a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, sendo que tal norma resguarda a dignidade da pessoa humana, impedindo que o produto do trabalho do devedor seja destinado ao pagamento de suas dívidas, com prejuízo evidente ao seu sustento e de sua família. Destarte, dada a expressa vedação legal insculpida em mencionado dispositivo legal, e ainda, tendo em vista que houve comprovação nos autos de que as verbas a serem recebidas pela executada têm natureza alimentar (ID no 58717985, páginas 7/10), sendo equiparadas à salário, DEFIRO o pedido formulado no ID no 58707805 de reconsideração da determinação de penhora no rosto dos autos. Ante o exposto, REFORMO e REVOGO A PARTE FINAL DA DECISÃO DE ID no 58493862, exclusivamente no que pertine ao deferimento da penhora no rosto dos autos no 0747772-34.2019.8.07.0016, e à expedição de ofício ao Juízo do 5o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em favor de ANA CRISTINA GOMES DE MATOS. Os demais termos da referida decisão permanecem inalterados. Expeça-se ofício, COM URGÊNCIA, ao Juízo para o qual foi distribuído o agravo de ID no 58717987, comunicando-o da presente decisão. Por fim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Intimem-se”. Desse modo, houve perda do objeto do presente recurso. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, declaro o agravo extinto sem resolução de mérito. Sem custas e sem horários. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020 17:57:11. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator